Tribunal: TJDFT
Processo: 0729391-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729391-57.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNINTER EDUCACIONAL S/A APELADO: ANA CAROLINA DE CARVALHO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por UNINTER EDUCACIONAL S/A (réu) contra a sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais ajuizada por ANA CAROLINA DE CARVALHO BARBOSA (autor), julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional. Os recursos foram julgados e foi prolatado o acórdão no 1238172. Ocorre que, a parte ré juntou a petição de ID no 15761842, informando a celebração de transação a fim de pôr fim à demanda, requerendo, ao final, a sua homologação e a extinção do processo com a resolução do mérito. Ante a ausência de procuração da advogada subscritora pela parte ré, foi determinada a ratificação ou a apresentação de procuração para corrigir a irregularidade de representação da parte (art. 76 do CPC), bem como para que a parte autora confirmasse a veracidade do comprovante de pagamento. A parte ré apresentou procuração outorgada à advogada subscritora do acordo, datada na mesma data da celebração da transação, o que supre a irregularidade, ao passo que a parte autora manteve-se inerte. O referido acordo foi assinado pelos Advogados das partes com poderes especiais para transigir, não havendo que se falar em ausência de poderes para o ato sobre o qual é requerida a homologação judicial. O acordo foi entabulado entre as partes, todas assistidas por advogados. O acordo contém a estipulação dos encargos de cada uma das partes, o que inclui o valor a ser pago pelo réu em favor do autor, bem como a data do pagamento (até dez dias úteis após o protocolo da petição de acordo). Não vislumbro qualquer nulidade ou encargo abusivo no acordo entabulado, sendo que foi estipulado o pagamento em momento posterior ao protocolo do acordo, bem como foi juntado comprovante de pagamento em favor do Advogado da parte autora, que detém poderes para receber e dar quitação. Friso que, embora intimado a se manifestar sobre o dito comprovante e tendo deixado transcorrer in albis o prazo, a prova dos autos e o contexto em que produzida conduz ao entendimento de que o acordo foi devidamente cumprido. Ademais, a solução consensual do mérito é dever de todos aqueles que participam do processo (art. 3o, parágrafo 3o, do CPC) e deve ser estimulada pelo magistrado e pelos advogados, o que se vê cumprida nesse momento. Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do CPC. As despesas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 90, parágrafo 2o, do CPC. Sem honorários. As partes informaram a ausência de interesse de recorrer. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 8 de junho de 2020 09:00:08. ROBSON BARBOSA Desembargador